Tribunal: TJSP
Processo: 2075264-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BACENJUD.

AGRAVANTE ALEGA QUE NÃO FOI OBSERVADA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA CONTIDA NO ART. 835 DO CPC, POIS OS VALORES CONSTRITOS SE REFEREM AO SEU FATURAMENTO BRUTO.

NO ENTANTO, HOUVE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS EM CONTAS, NOS TERMOS DO INCISO I

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BACENJUD.

AGRAVANTE ALEGA QUE NÃO FOI OBSERVADA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA CONTIDA NO ART. 835 DO CPC, POIS OS VALORES CONSTRITOS SE REFEREM AO SEU FATURAMENTO BRUTO.

NO ENTANTO, HOUVE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS EM CONTAS, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 835 CPC. AGRAVANTE AFIRMA QUE POSSUI OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO, O QUE, CONTUDO, NÃO FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS, TAMPOUCO FORAM OFERTADOS OUTROS BENS À PENHORA.

RECURSO DESPROVIDO.